Tribunal: TJDFT
Processo: 0052184-19.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0052184-19.2014.8.07.0018 EMBARGANTE: CONNECTA - SERVICOS GRAFICOS E DISTRIBUICAO LTDA, DISTRITO FEDERAL, JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao DF para responder aos declaratórios opostos pela autora (id 16072486). Manifeste-se também acerca da petição id 16179214, que noticia o cumprimento da obrigação perseguida nos presentes autos. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26/05/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR